Tribunal: TJES
Processo: 5000080-51.2023.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-51.2023.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO MARGOTO GIRONDOLI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5000080-51.2023.8.08.0040

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
SEBASTIAO MARGOTO GIRONDOLI

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por SEBASTIÃO MARGOTO GIRONDOLI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, narra o Requerente que: a) em 04/01/2023 o filho do requerente foi realizar uma compra na COOPBAC, solicitando que fosse gerado boleto para pagamento a prazo, ocasião em que não possível fechar a venda devido seu nome estar com restrição no SERASA; b) ao se informar acerca do ocorrido, descobriu-se que era um débito com a requerida que estava protestado desde junho de 2022; c) procurou o escritório da demandada e informou que a cobrança estava errada, pois no mês 06/2022 foi entregue na sua residência uma fatura zerada, ficando ciente também nesse dia que havia uma segunda fatura no valor de R$ 175,60, a qual alega que não ter recebido; d) após a sua manifestação foi-lhe encaminhado um e-mail dizendo que iria retirar o protesto e encaminharam nova fatura com o mesmo valor, com data de vencimento para o dia 18/01/2023; e) pagou no cartório a fatura, objeto do protesto, pois caso se prolongasse sofreria mais danos.

Ao final, postula a condenação da Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O E. Juiz jugou nos seguintes termos:
“

Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em:
a)
restituir ao Requerente a quantia de R$ 315,18 (trezentos e quinze reais e dezoito centavos), corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo, que considero o dia do pagamento (05/01/2023), e juros de mora a partir da citação (14/03/2023 – id. 23318242); e
b)
pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano extrapatrimonial em favor do Autor, sobre o qual deverá incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela elaborada pela CGJ/ES a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês desde a citação (14/03/2023).”

Em Rec
urso Inominado a EDP aduz da revelia equivocada, que negativação foi licita e condenação excessiva.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE TOI. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
o motivo da negativação da consumidora foi devido uma falha na prestação de serviço da EDP, pois a faturo veio zerada, não havendo como a consumidora efetuar seu pagamento, s
endo incontroverso os prejuízos causados pela negativação da consumidora, conforme demostrado nos autos.

Com efeito,
o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto
, verifico
a existência dos seguintes pontos controversos: a negativação indevida e a configuração do dano moral, eis que es
tá consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
Incumbia à requerida o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois, conforme alegado em sua inicial, a cobrança realizada é relativa a débito com impossibilidade de pagar.

Cito a sentença
:
Feitas essas considerações, pelos documentos acostados à inicial, há que se dar acolhida ao pleito autoral.
Inicialmente, insta salientar que a presente relação jurídica se submete às normas consumeristas, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos no arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o relatado pelo Requerente, descobriu que seu nome havia sido protestado pela Requerida por uma fatura que não foi enviada para sua residência, pois a que recebeu no mês de junho de 2022 estava com o valor zerado. Segue afirmando que, por isso, não pôde dar continuidade à compra, no boleto a prazo, que estava fazendo no estabelecimento Comercial – COOPBAC, vez que era cadastrado nessa cooperativa. Nesse sentido, requer a condenação da Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A controvérsia da demanda, então, cinge sobre a adequação da inclusão do protesto do nome do Requerente. Compulsando os autos, verifico que o documento de Id nº 21546456 demonstra a inclusão do nome da parte autora no protesto, referente a débito no valor de R$ 175,60 (cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), devido ao Requerido. Ocorre que o pagamento a fatura do mês de junho de 2022, com vencimento na data 07/07/2022, não poderia ser quitada porque o valor estava zerado, como se vê na conta gráfica detalhada (id. 21546457 – pág. 02). Por outro lado, constata-se pelo histórico de faturamento da citada fatura que no mês 06/2022 foram relacionados dois tipos de kwh, um zerado e o outro 169, dando a entender que a fatura enviada ao consumidor tinha falhas na sua impressão, tanto que foi emitida com o valor zerado, não tendo a empresa Requerida comprovado que havia enviado a segunda conta, objeto do protesto, para o endereço do Requerente, configurando falha na prestação do serviço e consequentemente o dever de indenizar. Desta forma, é incontestável a existência de dano material, eis que o Requerente efetuou o pagamento da fatura e demais despesas cartorárias, conforme documentos comprobatórios juntados nos id’s: 21546457 e 21546461, totalizando a quantia de R$ 315,18 (trezentos e quinze reais e dezoito centavos), valor este que deverá ser restituído a ele, devidamente atualizado, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, que no caso, será a data do pagamento (05/01/2023), e juros de mora desde a citação (14/03/2023). É sabido que, para o ensejo de indenização a título de danos morais, é preciso que se reconheça o dever jurídico de reparar dano decorrente do descumprimento do dever jurídico primário de não lesar.
(...) Quanto ao dano moral, só deve ser assim reputado o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à normalidade, provoque um abalo psicológico no indivíduo, atingindo seu bem-estar.
Fixadas essas premissas, passo ao caso concreto. Conforme se depreende dos autos, por meio da consulta realizada em 04/01/2023, o Requerente identificou título em seu nome levado a protesto em 30/06/2022, no valor de R$ 175,60 (cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), como se vê em id. 21546456. Todavia, não há comprovação nos autos de que empresa requerida tenha notificado o Requerente acerca dessa fatura em atraso, e, portanto, forçoso reconhecer o indevido protesto de título por parte da Requerida. Tal situação, por si só, já autoriza a condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

Sendo assim evidenciando a negativação indevida o dano moral é in re ipsa, não cabendo ao autor/consumidor fazer prova dos danos sofridos.

Conforme toda fundamentação é evidente os pressupostos da responsabilidade civil, sendo necessário a obrigação de reparação do dano moral, sendo o valor do arbitrado em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, conforme os elementos dos autos e
grau de culpa do re
corrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)